Tribunal: TJSP
Processo: 1063968-61.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r nacional - Modificação "de tese adotada em julgamento de casos repetitivos" a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 927 do CPC/2015 – Não reconhecimento – Necessidade de observância do disposto nos arts. 926, caput, e 927, III, do CPC/2015 – Lei estadual no 11.001/2001 que alargou o conceito de contribuinte – Previsão anterior à edição de lei complementar federal que viola artigo 146, III, a da Constituição Federal – Acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0018486-77.2016.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Recurso oficial desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1063968-61.2019.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Exclusão - ICMS

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança – ICMS sobre importação de equipamentos médicos por associação que possui certificado de entidade beneficente de assistência social na área da saúde – Segurança preventiva para afastar a exigência do imposto – Imunidade decorrente do enquadramento da impetrante na hipótese prevista no art. 150, VI, c, CF – Prova pré-constituída suficiente –

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança – ICMS sobre importação de equipamentos médicos por associação que possui certificado de entidade beneficente de assistência social na área da saúde – Segurança preventiva para afastar a exigência do imposto – Imunidade decorrente do enquadramento da impetrante na hipótese prevista no art. 150, VI, c, CF – Prova pré-constituída suficiente – Acréscimo de fundamentos – Tese fixada pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no RE 439.796/PR, com repercussão geral – Julgamento posterior, pela 2a Turma do STF e sem repercussão geral, do AgRg no RE 917.950, com adoção de entendimento oposto quanto à necessidade de prévia edição de lei complementar nacional - Modificação "de tese adotada em julgamento de casos repetitivos" a que se referem os §§ 3o e 4o do art. 927 do CPC/2015 – Não reconhecimento – Necessidade de observância do disposto nos arts. 926, caput, e 927, III, do CPC/2015 – Lei estadual no 11.001/2001 que alargou o conceito de contribuinte – Previsão anterior à edição de lei complementar federal que viola artigo 146, III, a da Constituição Federal – Acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0018486-77.2016.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1063968-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária n° 1063968-61.2019.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE
Interessado:
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO
PAULO DRTC I
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 15.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ENIO JOSÉ HAUFE
VOTO No 26.707
Remessa necessária
Mandado de segurança
ICMS sobre
importação de equipamentos médicos por associação que possui
certificado de entidade beneficente de assistência social na área da
saúde Segurança preventiva para afastar a exigência do imposto
Imunidade decorrente do enquadramento da impetrante na
hipótese prevista no art. 150, VI, c, CF Prova pré-constituída
suficiente Acréscimo de fundamentos Tese fixada pelo Pleno
do E. Supremo Tribunal Federal no RE 439.796/PR, com
repercussão geral Julgamento posterior, pela 2a Turma do STF e
sem repercussão geral, do AgRg no RE 917.950, com adoção de
entendimento oposto quanto à necessidade de prévia edição de lei
complementar nacional - Modificação “de tese adotada em
julgamento de casos repetitivos” a que se referem os §§ 3o e 4o do
art. 927 do CPC/2015 Não reconhecimento Necessidade de
observância do disposto nos arts. 926, caput, e 927, III, do
CPC/2015 Lei estadual no 11.001/2001 que alargou o conceito de
contribuinte Previsão anterior à edição de lei complementar
federal que viola artigo 146, III, a da Constituição Federal
Acolhimento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0018486-77.2016.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal Recurso oficial desprovido.
Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE contra iminente ato do
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA CAPITAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO-DRTC I, objetivando assegurar seu enquadramento como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
3
entidade beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea
“c”, da Constituição Federal e, via de consequência, afastar a exigência de
ICMS sobre importação dos equipamentos hospitalares descritos na “Fatura
Comercial Invoice n°. PF21910004, bem como no Conhecimento de
Embarque Aéreo AWB no 05521636226 / 110812001”.
A
segurança
foi
concedida
(fls.
259/261),
confirmando a liminar de fls. 219/220.
Decorrido o prazo para interposição dos recursos
voluntários (fls. 271), subiram os autos por força da remessa necessária.
Dispensada a remessa dos autos à d. Procuradoria
Geral de Justiça, ante o desinteresse manifestado pelo d. representante do
Ministério Público em primeiro grau (fls. 256).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE contra iminente ato do
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA CAPITAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO-DRTC I, objetivando assegurar seu enquadramento como
entidade beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea
“c”, da Constituição Federal e, via de consequência, afastar a exigência de
ICMS sobre importação dos equipamentos hospitalares descritos na “Fatura
Comercial Invoice n°. PF21910004, bem como no Conhecimento de
Embarque Aéreo AWB no 05521636226 / 110812001”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
4
Deferida a liminar para garantir o desembaraço
aduaneiro das mercadorias sem o pagamento de ICMS (fls. 219/220), a
autoridade indicada como coatora prestou informações alegando a
inexistência de direito líquido e certo decorrente da insuficiência das provas
apresentadas à luz do artigo 14 do Código Tributário Nacional. No mérito,
aduz que o art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal deve ser
interpretado restritivamente, não estando vedada a cobrança de ICMS nas
operações de importações efetuadas por entidades de assistência social, mas
tão somente em relação a seu “patrimônio, renda ou serviços”.
À vista das provas pré-constituídas, a segurança foi
concedida, consignando o d. Juízo a quo:
O artigo 150, inciso VI, alínea c da Constituição
Federal dispõe sobre a imunidade e tributária conferida sobre "patrimônio,
renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”,
assegurando-se a vedação ao poder de tributar o patrimônio, renda e os
serviços desde que “relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas” (§4o do referido dispositivo). (grifei)
Levando em conta que o termo "patrimônio" pode
ser definido como um conjunto de posições jurídicas ativas e passivas
pertinentes a uma pessoa, o direito à aquisição de mercadorias também se
insere em tal conceito. Partindo de tal pressuposto, passemos à análise dos
requisitos para reconhecimento da imunidade.
Como se verifica da descrição de bens constantes à
fl. 71, em sendo o impetrante um hospital, tem-se que o equipamento em
questão destina-se às suas atividades essenciais. Ademais, trata-se de
entidade sem fins lucrativos, que desenvolve tarefas de interesse social.
Perante tal quadro, a procedência da ação é medida
que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
5
Decorrido o prazo para a interposição dos recursos,
os autos foram remetidos para reexame necessário.
O recurso oficial não comporta provimento.
Estabelece a alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da
Constituição Federal que são imunes à tributação o patrimônio, a renda ou os
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
E a alínea “c”, inciso IV, do artigo 9o, do Código
Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar
no 104, de 10 de janeiro de 2001, ao tratar das vedações ao poder de tributar
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe que é
vedada a cobrança de imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo. O
artigo 14, inserto na referida Seção II, que cuida das disposições especiais,
por seu turno estabelece que:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do
artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I
não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
6
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste
artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os
objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos
respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Nessa medida, tem-se que a solução da controvérsia
implica verificar se a entidade de assistência social cumpre integralmente as
referidas condições especiais impostas pela lei.
Nessa esteira, a Fundação Antônio Prudente é
entidade sem fins lucrativos cuja finalidade, nos campos científico, técnico,
assistencial e social, é o combate ao câncer, mantendo, para tanto, um
Instituto Central, composto de Hospital Hospital A.C. Camargo, Escola de
Cancerologia, Centro de Estudos, Centro de Pesquisas Básicas, Escola de
Enfermagem e programas de Pós-Graduação na área de Oncologia. Aplica
seus recursos no território nacional, revertendo integralmente suas rendas em
benefício de suas atividades estatutárias, não distribui lucros entre seus
curadores e dirigentes e mantém escrituração contábil e fiscal (fls. 40/62). Foi
apresentado balanço patrimonial e demonstrações financeiras, revelando a
realização de auditoria independente (fls. 162/166). Ademais, foi acostado à
exordial cópia de certidões de declaração de utilidade pública estadual e
municipal (fls. 63/64).
Como se não bastasse, são inúmeros os precedentes
deste Tribunal reconhecendo, para a impetrante, a condição de entidade
beneficente de assistência social titular da imunidade tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
7
supramencionada. Confiram-se:
Reexame necessário Mandado de Segurança
Entidade Beneficente Imunidade tributária Equipamentos e materiais
hospitalares Admissibilidade Imunidade tributária prevista no artigo 150,
VI, 'c', da Constituição Federal, que abrange o ICMS incidente sobre a
importação de equipamentos utilizados na prestação dos serviços específicos
Precedentes Sentença concessiva da segurança Desprovimento do
recurso (Remessa Necessária Cível 1053284-77.2019.8.26.0053; Relator:
Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020).
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPORTAÇÃO DE
BENS. ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER BENEFICENTE E ASSISTENCIAL.
Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês. Possibilidade
de reconhecimento da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c",
da Constituição Federal, condicionada ao preenchimento dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN. Requisitos preenchidos na espécie. Equipamento
hospitalar que guarda relação de essencialidade com as finalidades
assistenciais da autora. Imunidade que alcança o ICMS. Hipótese, ademais,
na qual a importação foi realizada após o advento da EC no 33/2001, por
contribuinte não habitual. Necessidade de lei estadual posterior ao advento
da EC no 33/2001 e da LC no 114/2002. Impossibilidade de aplicação da Lei
Estadual no 11.001/2001, porque foi editada antes da LC no 114/2002,
consoante decidido pelo STF no julgamento do RE 439.795/PR. Sentença
reformada para conceder a segurança. Recurso provido (Apelação Cível n.o
..2019.8.26.0053; Relator: Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
14/07/2020).
Apelação Cível Mandado de Segurança ICMS-
Importação Fundação Antônio Prudente (Mantenedora do Hospital AC
Camargo) - Instituição de assistência social sem fins lucrativos Imunidade
Inteligência do artigo 150, inciso VI, letra 'c', da Constituição Federal
Imunidade que abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados
na prestação de serviços específicos das entidades de assistência social sem
fins lucrativos
Sentença reformada
Recurso da impetrante provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
8
(Apelação Cível n.o 1061566-07.2019.8.26.0053; Relatora: Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).
REMESSA NECESSÁRIA Mandado de Segurança
Imunidade tributária ICMS Entidade de assistência social, sem fins
lucrativos
Importação de insumos e equipamentos médicos

Reconhecimento da imunidade tributária que é de rigor Incidência do
artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal R. Sentença que
deve ser mantida Segurança concedida Remessa necessária não acolhida
(Remessa Necessária Cível n.o 1041596-21.2019.8.26.0053; Relator: Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020).
Apelação.
Mandado
de
segurança.
Entidade
assistencial sem fins lucrativos. Importação de bens destinados às finalidades
essenciais da instituição. Imunidade constitucional prevista no artigo 150,
VI, 'c' que abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou produzidas por
entidades de assistência social que integrem o patrimônio fixo da entidade e
se prestem à realização de suas finalidades essenciais. Precedentes. Prova
pré-constituída. CEBAS ativo. Recurso provido (Apelação Cível n.o 1059978-
96.2018.8.26.0053; Relator: Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de
Registro: 26/06/2020).
Devidamente comprovado que a impetrante faz jus à
imunidade tributária em questão, não merece prosperar o recurso oficial.
Não obstante, mesmo que assim não fosse, oportuno
o acréscimo de fundamentos à concessão da ordem no que diz respeito à
possibilidade de cobrança de ICMS sobre operação de importação de
mercadorias para o ativo fixo, com fundamento na Lei Estadual no
11.001/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
9
Referida alteração Legislativa, em que pese
posterior à Emenda à Constituição, é prematura em relação à Lei
Complementar Federal n.o 114/2002 (exigida por força do art. 146, III e 155,
XII da C.F. ante a alteração legislativa trazida pela EC n.o 33/2001),
instituidora das regras gerais.
Nessa linha, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
acolheu o incidente de inconstitucionalidade no 0018486-77.2016.8.26.0000
para declarar a inconstitucionalidade da norma estadual sob o fundamento de
que, ao alargar o conceito de contribuinte para fins de tributação de ICMS
sem respaldo em lei complementar federal, incorreu-se em violação do artigo
146, III, a, da Constituição Federal:
Incidente de inconstitucionalidade. Lei Estadual
11.001/2001. Artigo 1o, inciso VII, que deu nova redação ao inciso V do
artigo 1o da Lei Estadual 6.374/1989. Incidência de ICMS sobre a entrada de
mercadorias ou bem, importados do exterior por pessoa física ou jurídica,
qualquer que seja sua finalidade. Descabimento. Legislação anterior à
edição de legislação complementar federal sobre o tema. Violação da
exigência plasmada no artigo 146, inciso III, 'a' da Constituição Federal.
Entendimento
no
E.
Supremo
Tribunal
Federal.
Incidente
de
inconstitucionalidade acolhido (Relator: Borelli Thomaz; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 29/06/2016;
Data de registro: 01/07/2016).
Assim, a jurisprudência deste E. Tribunal vem sendo
revista:
APELAÇÕES INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.040, II) - Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
10
Segurança Importação de veículo automotor por pessoa física - Incidência
do ICMS V. acórdão desta C. 9a Câmara de Direito Público que manteve
sentença de não concessão da ordem.
RETRATAÇÃO QUE É DE RIGOR Julgamento
do RE 439.796/PR Lei Complementar Estadual 11.001/01 que não pode
ser adotada como suporte à exigência do ICMS no Estado de São Paulo,
quando as importações forem praticadas por não contribuintes do Imposto,
porque anterior ao advento da Lei Complementar Nacional 114/02

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, inclusive em sede de retratação.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IMPETRANTE.
(Apelação
no
0088124-13.2010.8.26.0000;
Relator(a): Sergio Gomes; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de registro:
07/07/2016)
RECURSO Extraordinário EM APELAÇÃO

Objeto da impetração originária: afastamento incidência de ICMS em
operação de importação realizada por contribuinte não habitual Ordem
concedida em primeiro grau Remessa necessária e apelo fazendário
providos Pronunciamento do Eg. Supremo Tribunal Federal em sentido
contrário ao conteúdo do acórdão recorrido Reexame da matéria pela
Turma Julgadora nos termos do artigo 543-B, § 3o, do CPC de 1973,
correspondente ao artigo 1039 do CPC de 2015 Reapreciação do recurso
originário, com retratação do julgado Acórdão adequado ao entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
(Embargos
de
Declaração
no
0007808-05.2012.8.26.0562; Relator(a): Fermino Magnani Filho; Comarca:
Santos; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
04/07/2016;
Data
de
registro:
07/07/2016;
Outros
números:
7808052012826056250000)
Por fim, cumpre dizer que o decidido pelo STF no
AgRg no RE 917.950, posteriormente ao julgamento do RE 439.796, não
altera esse quadro.
A ementa do AgRg no RE 917.950 é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
11
Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-
Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n.
114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à
Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da
validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da
competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo
tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal
não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo
após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação
estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002).
7. Agravo regimental a que se dá provimento. (RE 917950 AgR, Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 05/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).
Não há dúvida de que se trata de entendimento
oposto ao consignado no RE 439.796 quanto à necessidade de a lei estadual
ser posterior à Lei Complementar Federal 114/2002.
Mas isso não configura a modificação “de tese
adotada em julgamento de casos repetitivos” a que se referem os §§ 3o e 4o
do art. 927 do CPC/2015, por dois motivos.
Primeiro, porque não houve reconhecimento de
repercussão geral do AgRg no RE 917.950, o que lhe retira a eficácia
vinculante. Segundo, porque este recurso foi julgado pela 2a Turma do STF, o
que significa dizer que não representa, necessariamente, novo entendimento
do Pleno daquela Corte. Consequentemente, não se pode reconhecer a
existência de situação que autorize o afastamento do disposto nos artigos 926,
caput, e 927, III, do CPC/2015, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
12
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
[...]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de
recursos extraordinário e especial repetitivos;”
Nesse sentido: Ap. 1025568-18.2017.8.26.0224
TJSP Sç. D. Público 4a Câm. Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti J. em
19.02.2018, v.u.; EDcl. 9089022-77.2004.8.26.0000/50004 TJSP Sç. D.
Público 4a Câm. Rel. Des. Ferreira Rodrigues J. em 16.04.2018, v.u.; AI
2027876-66.2018.8.26.0000 TJSP Sç. D. Público 6a Câm. Rel. Des.
Reinaldo
Milluzi

J.
em
24.08.2018,
v.u.;
EDcl.
1049434-83.2017.8.26.0053/50000 TJSP Sç. D. Público 8a Câm. Rel.
Des. Bandeira Lins J. em 28.08.2018, v.u.; Ap. 1038556-13.2017.8.26.0114
TJSP Sç. D. Público 9a Câm. Rel. Des. Oswaldo Palu J. em
22.02.2018, v.u.; EDcl. 0112947-90.2006.8.26.0000/50006 TJSP Sç. D.
Público 9a Câm. Rel. Des. Décio Notarangeli J. em 29.08.2018, v.u.;
Ap. 0020932-34.2009.8.26.0506 TJSP Sç. D. Público 11a Câm. Rel.
Des. Aroldo Viotti J. em 24.07.2018, v.u.; Ap. 1002299-22.2017.8.26.0297
TJSP Sç. D. Público 13a Câm. Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva
J. em 11.04.2018, v.u.; EDcl. 1020680-68.2016.8.26.0053/50000 TJSP
Sç. D. Público 8a Câm. Rel. Des. Leonel Costa J. em 22.08.2018, v.u.,
merecendo transcrição os fundamentos deste último:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
13
“A Fazenda embargante alega superveniência de
novo entendimento exarado pelo C. STF, no julgamento do Agravo em RE no
917.950/SP, posterior ao RE 439.796/PR (Tema 171), segundo o qual a Lei
Estadual no 11.001/01 é válida, havendo ineficácia da legislação estadual até
17.12.2002 (vigência da Lei Complementar 114/02).
Ocorre que se trata de entendimento adotado pela
maioria da Segunda Turma do C.STF no julgamento do Ag. Reg. no RE no
917.950, com efeitos inter partes, em lide em que não houve o
reconhecimento de repercussão geral. Confira-se, a propósito, despacho
proferido no bojo dos autos:
Em 28.6.2018, ref. à Petição/STF 546/2018: '1.
Retifique-se a autuação, haja vista a substituição da Relatoria. 2. Indefiro a
petição em referência, pois (I) a lide não tem caráter coletivo; (II) não houve
o reconhecimento de repercussão geral e (III) a causa já se encontra em fase
avançada; fatores que, somados, evidenciam a inadequação do pedido de
ingresso de amicus curiae. Publique-se.'
Ao passo que o Tribunal Pleno do C. STF, ao julgar
o RE 439.796 REPERCUSSÃO GERAL (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tema 171), fixou a orientação de que a exigência do ICMS previsto no art.
155, § 2o, IX, a, da CF/88, com a redação dada pela EC 33/2001, alcançando
a pessoa natural ou física que importa bem ou mercadoria do exterior, ainda
que o objeto do negócio jurídico não se destine à atividade comercial ou
industrial, somente se torna válida quando cumpridos os seguintes requisitos:
(a) existência de legislação local estadual (ou distrital), editada após a LC
114/2002; e (b) ocorrência do fato gerador posterior ao cumprimento do
pressuposto anterior.
Não há, por conseguinte, alteração parcial
(overturning) da tese jurídica firmada no RE 439.796 RG pelo julgamento do
Ag. Reg. no RE no 917.950 capaz de vincular os demais julgamentos
originários, permanecendo a incidência da tese de repercussão geral fixada
para o tema 171 nas decisões neste assunto, até que o quadro seja alterado
pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, redefinindo o âmbito de
incidência do precedente (overrriding).”
Assim, com o devido respeito aos precedentes deste
Tribunal
em
sentido
contrário
(especialmente
o
AgRg
1011230-73.2016.8.26.0224/50000
TJSP
Câmara Especial de
Presidentes Rel. Des. Evaristo dos Santos J. em 05.09.2018, v.u.),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1063968-61.2019.8.26.0053 -Voto no 26.707
14
mantenho, por ora, o entendimento que venho adotando desde o RE 439.796
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora